Tribunal: TJMT
Processo: 1031061-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CUIABÁ/MT À CACOAL/RO. COMPRA DE PASSAGEM. LEITO. TROCA DO ÔNIBUS. SEMI LEITO. REEMBOLSO RECUSADO PELA CONSUMIDORA. TROCA DO SERVIÇOS ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSTORNO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 301524389 – reclamação no 1031061-02.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sem dano moral. 2- No presente caso, a parte Recorrente alega que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID-11: 6A05.2, CID-10: F.41.2, F.90.0 e Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) - CID-10: F90, e por essas razões, adquiriu uma passagem “leito”, em poltrona separada, para partir em 13/4/2025, de Cuiabá/MT à Cacoal/RO. Contudo, no momento do atendimento para embarque a Recorrente recebeu a informação da colaboradora da parte Recorrida de que o veículo “ônibus”, havia sido trocado por outro inferior “semileito”, e que se optasse ainda pelo “leito”, só poderia realocar a consumidora/Recorrente no dia seguinte, ou, fariam o estorno da passagem adquirida. A Recorrente se negou a assinar um recibo, por entender que a descrição no documento lhe causou constrangimento, e então decidiu por iniciar a viagem em ônibus de categoria “inferior”, pois, tinha compromisso na cidade de Cacoal/RO, face a piora do estado de saúde de sua Tia. 2.1) Da prova produzida, em especial (id. 301524355), verifica-se, que a Recorrente possui Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, e não diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), como alegado. Quanto ao recibo de reembolso ofertado pela parte Recorrida (id. 301524359), entendo que não houve ofensa a personalidade da Recorrente, pois assim descrito: “PASSAGEIRO DESISTIU DA VIAGEM, VEIO VEÍCULO INFERIOR PASSAGEIRA TEM SURTO DE VIAJ”. No mais, inexiste nos autos, provas de que a Recorrente tenha tido algum episódio de reações diversas no trajeto da viagem no ônibus de categoria inferior. Por fim, verifica-se que foi determinado em sentença, a devolução integral da passagem adquirida, face a troca do serviço originariamente contratada, quando deveria ocorrer o abatimento do preço (sem recurso, no tema). 2.2) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.3) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.4) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.5) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031061-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ISABELLY RONDON BORBA - CPF: 049.603.141-41 (RECORRENTE), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025